Tribunal: STF
Processo: HC 236598
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 183.550/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confiram-se: 



    Em relação ao periculum libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito cometido, posto que o paciente disparou toda a munição que trazia consigo contra a casa em que as vítimas estavam (a ex-mulher e o companheiro dela), estando presente no momento também o filho do ex-casal, tendo alguns projéteis atingido o interior do imóvel, devendo-se frisar também que o fato de o paciente estar foragido demonstra a necessidade de que seja assegurada a aplicação da lei penal. (fl. 239)



    (...) 



    Portanto, é imperioso constatar que a decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada, já que estão presentes os requisitos delineados no art. 312 do CPP, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (fl. 241) 



    (...) 



    Cumpre destacar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 17/01/2020, ou seja, três dias após o cometimento do delito (14/01/2020); sendo assim, a decisão mostrou-se contemporânea ao acontecimento dos fatos (...). Apesar disso, até a presente data, aguarda-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente recurso em habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente